Tribunal: TJBA
Processo: 8028434-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028434-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: SANDOVAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA

EMENTA:
Direito do Consumidor e Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Suspensão de descontos em conta bancária. Multa cominatória (astreintes). Periodicidade da multa.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à instituição financeira que se abstivesse de realizar descontos na conta bancária da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legítima a determinação de suspensão dos descontos realizados em conta bancária, diante da controvérsia sobre a validade da contratação dos serviços bancários; e (ii) saber se é adequada a fixação de multa cominatória com periodicidade diária, considerando que os descontos questionados possuem periodicidade mensal.

III. Razões de decidir

3. A suspensão dos descontos deve ser mantida diante da ausência de demonstração inequívoca da validade e regularidade da contratação, sendo a tutela de urgência medida adequada para a proteção do consumidor enquanto perdurar a controvérsia.

4. A multa cominatória, embora fixada em valor razoável, deve ter sua periodicidade ajustada para mensal, uma vez que os descontos questionados ocorrem mensalmente, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para alterar a periodicidade da multa cominatória, fixando-a de forma mensal, a cada desconto indevido realizado, mantida nos demais termos a decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 537, § 1º, inciso II; CDC, arts. 6º, inciso IV, e 51, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada:

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.